Tribunal: STF
Processo: Rcl 85106
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Will S.A. Instituição de Pagamento contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT 17), proferida nos autos do Processo nº 0000612-94.2023.5.17.0013, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.



    Will S.A. Instituição de Pagamento narra que, na origem, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por Luiz Henrique Moreira Marinho, ora beneficiário, objetivando o reconhecimento da condição de financiário e a retificação da CTPS.



    Discorre que o juízo de primeiro grau rejeitou as pretensões autorais, tendo o TRT17, em sede de recurso ordinário, 



    “entend[ido] que o beneficiário, empregado de uma administradora de cartão pós-pago, realiza atividade típica de financiário, aplicando os benefícios de tal categoria, apesar de ser a Will IP uma correspondente bancária, não financiando diretamente seus clientes” (edoc. 1, p. 4).



    Prossegue afirmando que essa decisão foi mantida pelo TST em sede de recurso de revista, cuja decisão foi questionada por meio de agravo de instrumento e agravo interno, não providos, estando pendente a análise dos embargos opostos.



    A reclamante sustenta que,



    “sendo a Will IP uma empresa que atua também como emissora de cartões pós-pagos, para além de ser intermediária ou mandatária de operação de investimento/crédito/empréstimo (correspondente bancária) entre os clientes e a Will Financeira S.A - Crédito, Financiamento e Investimento, por certo que a ora reclamante não realiza – ela própria – aquelas operações típicas e restritas às típicas instituições financeiras” (e-doc. 1, p. 5).



    No ponto, argumenta que houve violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF, uma vez que, 



    “o beneficiário da ação originária não pode ser considerado nem bancário, tampouco financiário, pois, ao simplesmente modificar o enquadramento jurídico da atividade preponderante e regulatória da empresa (‘modelo de negócio’), o Tribunal Regional negou vigência à expressa previsão no artigo 6º da Lei 12.865/2013” (e-doc. 1, p. 5).



    Will S.A. Instituição de Pagamento defende que o TRT 17



    “não declarou a inconstitucionalidade do artigo 6º da Lei 12.865/2013, utilizando-se, ao revés, do fundamento da primazia da realidade para simplesmente afastar a sua incidência à empresa e, pior, modificar o enquadramento sindical do beneficiário, sem, porém, adotar nenhuma tese explícita acerca dos conceitos apresentados pela legislação específica das empresas enquadradas como instituições de pagamento, em franca violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte” (e-doc. 1, p. 6).



    Assevera que é um instituição de pagamento “que viabiliza serviços de compra e venda e de movimentação de recursos, no âmbito de um arranjo de pagamento, sem a possibilidade de conceder empréstimos e financiamentos a seus clientes” e que, portanto, é “impossível ser um empregado tido por financiário numa empresa que não é tida como uma financeira”.



    Consigna, ainda, que o acórdão reclamado pretende aplicar a tese do Tema nº 177 do TST à controvérsia dos autos, mas que “trata-se de figura completamente distinta daquela em que se enquadra a empresa Will IP” (e-doc. 1, p. 10).



    Requer, no pedido liminar, a suspensão do Processo nº 0000612-94.2023.5.17.0013 até o julgamento em definitivo da presente reclamatória, e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Foi editada a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    É objeto desta ação o acórdão do TRT 17 exarado nos autos do Processo n° 0000612-94.2023.5.17.0013, pelo qual a autoridade reclamada, reformando a sentença, reconheceu o enquadramento do beneficiário na categoria dos financiários, sob os seguintes fundamentos:



    “ENQUADRAMENTO NA CATEGORIA DE FINANCIÁRIOS. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO 



    A sentença recorrida indeferiu o pedido de enquadramento do autor na categoria de financiários pelos seguintes fundamentos:



    (...)



    Em regra, o enquadramento sindical do trabalhador segue a atividade econômica desempenhada pelo empregador, e o enquadramento sindical da empresa é verificado segundo a sua atividade econômica preponderante, consoante se extrai do art. 581, §§ 1º e 2º, da CLT. 



    Consultando o CNPJ da 1ª reclamada no site da Receita Federal, verifica-se que sua atividade econômica principal é ’Administração de cartões de crédito’, e as atividades secundárias são: ‘64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras; 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras; 66.19-3-05 - Operadoras de cartões de débito; 66.19-3-99 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente; 82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares’.



    Por seu turno, dispõe o contrato social que a Companhia tem por objeto:



    (i) Administração de Cartões de Crédito CNAE 66.13-4-00;



    (ii) Emissão de Vale Alimentação, vale refeição e similares CNAE 82.99-7-02; 



    (iii) Correspondente de Instituições Financeiras CNAE 66.19-3-02; (iv) Atividades de Serviços auxiliares financeiros CNAE 66.19-3-99; 



    (v) Operadoras de Cartões de Débito CNAE 66.19-3-05; 



    (vi) Holdings de Instituições não financeiras CNAE 64.62-0-00; 



    Parágrafo Primeiro - Também integram o objeto social da Companhia o desempenho das seguintes atividades: (i) a disponibilização de serviço de aporte ou saque de recursos mantidos em conta de pagamento; (ii) a execução ou facilitação a instrução de pagamento relacionada a determinado serviço de pagamento, inclusive transferência originada de ou destinada a conta de pagamento; (iii) gerir conta de pagamento; (iv) emitir moeda eletrônica e instrumento de pagamento pré-pago e pós-pago, sendo habilitada para atuar diretamente ou indiretamente como participante de Arranjo de Pagamento; (v) credenciar a aceitação de instrumento de pagamento; (vi) executar remessa de fundos; (vii) converter moeda física ou escritural em moeda eletrônica, ou vice-versa, credenciar a aceitação ou gerir o uso de moeda eletrônica; e (viii) quaisquer outras atividades relacionadas à prestação de serviço de pagamento, designadas pelo Banco Central do Brasil’.



    Segundo o art. 17 da Lei nº 4.595/64, que dispõe sobre a caracterização das instituições financeiras, ‘Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros.’ 



    Por sua vez, a atividade das instituições de pagamento é disciplinada na Lei 12.865/2013 e assim dispõe:



    "Art. 6º Para os efeitos das normas aplicáveis aos arranjos e às instituições de pagamento que passam a integrar o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), nos termos desta Lei, considera-se:



     I - arranjo de pagamento - conjunto de regras e procedimentos que disciplina a prestação de determinado serviço de pagamento ao público aceito por mais de um recebedor, mediante acesso direto pelos usuários finais, pagadores e recebedores;



     II - instituidor de arranjo de pagamento - pessoa jurídica responsável pelo arranjo de pagamento e, quando for o caso, pelo uso da marca associada ao arranjo de pagamento; 



    III - instituição de pagamento - pessoa jurídica que, aderindo a um ou mais arranjos de pagamento, tenha como atividade principal ou acessória, alternativa ou cumulativamente: 



    a) disponibilizar serviço de aporte ou saque de recursos mantidos em conta de pagamento; 



    b) executar ou facilitar a instrução de pagamento relacionada a determinado serviço de pagamento, inclusive transferência originada de ou destinada a conta de pagamento; 



    c) gerir conta de pagamento; 



    d) emitir instrumento de pagamento; 



    e) credenciar a aceitação de instrumento de pagamento;



     f) executar remessa de fundos; 



    g) converter moeda física ou escritural em moeda eletrônica, ou vice-versa, credenciar a aceitação ou gerir o uso de moeda eletrônica; e 



    h) outras atividades relacionadas à prestação de serviço de pagamento, designadas pelo Banco Central do Brasil; 



    IV - conta de pagamento - conta de registro detida em nome de usuário final de serviços de pagamento utilizada para a execução de transações de pagamento; 



    V - instrumento de pagamento - dispositivo ou conjunto de procedimentos acordado entre o usuário final e seu prestador de serviço de pagamento utilizado para iniciar uma transação de pagamento; e 



    VI - moeda eletrônica - recursos armazenados em dispositivo ou sistema eletrônico que permitem ao usuário final efetuar transação de pagamento.



     § 1º As instituições financeiras poderão aderir a arranjos de pagamento na forma estabelecida pelo Banco Central do Brasil, conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. 



    § 2º É vedada às instituições de pagamento a realização de atividades privativas de instituições financeiras, sem prejuízo do desempenho das atividades previstas no inciso III do caput."



    Vê-se pela disposição acima que há expressa previsão legal de que é vedada a realização de atividades típicas das instituições financeiras por empresas de pagamento. 



    Sem embargo, como apontado pela parte autora, verifica-se do site da 1ª reclamada que os serviços ofertados muito se aproximam das atividades financeiras. 



    Nesse aspecto, extrai-se do site da empresa as seguintes informações:



    [...]



    ‘Comigo você poderá abrir conta digital, ter acesso à cartão de crédito e débito, transferir dinheiro por TED ou PIX, pagar boletos, fazer recarga de celular, fazer investimentos e até contratar empréstimos. Tudo na palma da sua mão, sem pagar nada por isso. Parece fácil, né? E é fácil mesmo.’



    [...]



    Por essas informações, constata-se que a atuação da 1ª reclamada não se limita ao arranjo de pagamento, mas vai além, pois, ao gerenciar a concessão de empréstimos, cartão de crédito, conta com rendimento, entre outros, não está apenas intermediando pagamentos tampouco atuando como simples correspondente bancário. 



    Não se ignora a tese da 1ª reclamada de que tais atividades seriam ofertadas por outra empresa do grupo, a Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, que não é a empregadora do reclamante. 



    Contudo, essa questão foi muito bem enfrentada nos autos da RT 0000465-86.2023.5.17.0007, conforme sentença da Exma. Juíza Anielly Varnier Comerio Menezes Silva, cujos fundamentos são a seguir reproduzidos:



    (...)



    Os depoimentos descritos na sentença acima reproduzida foram utilizados como prova emprestada nestes autos, conforme registrado na ata de audiência de ID 0041c7a. 



    Além da citada prova oral emprestada, extrai-se da prova documental juntada neste processo informações sobre a administração de cartões de crédito pela Will pagamento. Nesse aspecto, o documento de ID 5254c69 informa que ‘A Will Pagamento, tem como objetivo fornecer soluções de pagamento através da emissão e administração de cartões de crédito internacionais com a bandeira Mastercard, e emissão de moeda eletrônica através do serviço de conta de pagamento 100% digital, sem tarifas e com remuneração de 110% da taxa DI, além de outros serviços de pagamento complementares’. 



    Releva citar, nesse aspecto, a disposição da Súmula 283 do STJ, segundo a qual ‘As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura’. 



    Outrossim, esse Regional firmou entendimento no sentido de que os empregados das administradoras de cartão de crédito são financiários, conforme Súmula nº 33:



    [...]



    Nesse contexto, necessário observar que prevalece nessa Especializada o princípio da primazia da realidade, de modo que o que importa é a realidade fática, independentemente dos aspectos formais. 



    Assim, apesar do grupo econômico mencionado pela empregadora, no qual cada empresa teria suas atividades e a atribuição de financeira caberia à Will Financeira e não à ora 1ª reclamada (Will Pagamentos), ficou demonstrada a relação intrínseca entre as empresas do grupo e o controle pela 1ª reclamada, a qual tem inequívoca ingerência nas atividades financiárias, utilizando-se da mesma plataforma digital, promovendo a venda de produtos, captação de clientes, entre outras atividades como as divulgadas no site antes mencionado.



    Vê-se do depoimento do preposto antes mencionado que as operações muito mais acontecem do cliente com a 1ª ré e, apenas em algumas situações, passa a ser com a Will Financeira. Nesse aspecto, destaco o seguinte trecho do depoimento: ‘o cliente pode acessar dentro da estrutura do aplicativo da instituição de pagamento e optar guardar um dinheiro em uma conta que está sediada na conta financeira do grupo, e, então, a instituição financeira tem autorização para aplicar o dinheiro e fazer render no CDI, por exemplo; é uma possibilidade para o cliente que é realizada dentro da instituição financeira; o cliente sempre abre a conta dentro da estrutura da instituição de pagamento e, se quiser acessar produtos diferenciados, como rendimento de CDI, é aberta uma conta automaticamente apartada na instituição financeira do grupo’. 



    Destaco também o seguinte trecho do depoimento da testemunha: ‘todos trabalham no mesmo ambiente, então, não sabe dizer quem é empregado de qual empresa; não sabe a contratante de cada empregado; também realiza atividades para a Will Financeira’. 



    Chama a atenção ainda o fato informado pelo preposto de que a 1ª ré (Will Pagamentos) tem mais de 1000 empregados, ao passo que a Will financeira não tem nem 100 empregados, ao passo que o maior faturamento está atrelado às taxas de cartão de crédito. 



    Portanto, frente ao princípio da primazia da realizada e diante do conjunto probatório, conclui-se que assiste razão ao reclamante, pois evidenciado o exercício de atividades de financiária pela empregadora, merecendo reforma a sentença recorrida. 



    Destarte, pelas razões expostas, dou provimento ao recurso do reclamante para reconhecer o seu enquadramento na categoria dos financiários” (e-doc. 23, p. 8-15 - Grifei).



    O reclamante alega que essa decisão teria violado a Súmula Vinculante nº 10, pois se teria negado aplicação ao art. 6º da Lei nº 12.865/2013 sem que o dispositivo tenha sido declarado inconstitucional. Eis o teor do referido dispositivo:



    “Art. 6º Para os efeitos das normas aplicáveis aos arranjos e às instituições de pagamento que passam a integrar o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), nos termos desta Lei, considera-se:



    I - arranjo de pagamento - conjunto de regras e procedimentos que disciplina a prestação de determinado serviço de pagamento ao público aceito por mais de um recebedor, mediante acesso direto pelos usuários finais, pagadores e recebedores;



    II - instituidor de arranjo de pagamento - pessoa jurídica responsável pelo arranjo de pagamento e, quando for o caso, pelo uso da marca associada ao arranjo de pagamento;



    III - instituição de pagamento - pessoa jurídica que, aderindo a um ou mais arranjos de pagamento, tenha como atividade principal ou acessória, alternativa ou cumulativamente:



    a) disponibilizar serviço de aporte ou saque de recursos mantidos em conta de pagamento;



    b) executar ou facilitar a instrução de pagamento relacionada a determinado serviço de pagamento, inclusive transferência originada de ou destinada a conta de pagamento;



    c) gerir conta de pagamento;



    d) emitir instrumento de pagamento;



    e) credenciar a aceitação de instrumento de pagamento;



    f) executar remessa de fundos;



    g) converter moeda física ou escritural em moeda eletrônica, ou vice-versa, credenciar a aceitação ou gerir o uso de moeda eletrônica; e



    h) outras atividades relacionadas à prestação de serviço de pagamento, designadas pelo Banco Central do Brasil;



    IV - conta de pagamento - conta de registro detida em nome de usuário final de serviços de pagamento utilizada para a execução de transações de pagamento;



    V - instrumento de pagamento - dispositivo ou conjunto de procedimentos acordado entre o usuário final e seu prestador de serviço de pagamento utilizado para iniciar uma transação de pagamento; e



    VI - moeda eletrônica - recursos armazenados em dispositivo ou sistema eletrônico que permitem ao usuário final efetuar transação de pagamento.



    § 1º As instituições financeiras poderão aderir a arranjos de pagamento na forma estabelecida pelo Banco Central do Brasil, conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.



    § 2º É vedada às instituições de pagamento a realização de atividades privativas de instituições financeiras, sem prejuízo do desempenho das atividades previstas no inciso III do caput .



    § 3º O conjunto de regras que disciplina o uso de instrumento de pagamento emitido por sociedade empresária destinado à aquisição de bens ou serviços por ela ofertados não se caracteriza como arranjo de pagamento.



    § 4º Não são alcançados por esta Lei os arranjos de pagamento em que o volume, a abrangência e a natureza dos negócios, a serem definidos pelo Banco Central do Brasil, conforme parâmetros estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional, não forem capazes de oferecer risco ao normal funcionamento das transações de pagamentos de varejo.



    § 4º Ressalvado o disposto no § 5º deste artigo, não são alcançados por esta Lei os arranjos e as instituições de pagamento em que o volume, a abrangência e a natureza dos negócios, a serem definidos pelo Banco Central do Brasil, conforme parâmetros estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional, não forem capazes de oferecer risco ao normal funcionamento das transações de pagamentos de varejo.   (Redação dada pela Lei nº 14.031, de 2020)



    § 5º O Banco Central do Brasil, respeitadas as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, poderá requerer informações para acompanhar o desenvolvimento dos arranjos de que trata o § 4º.



    § 5º O Banco Central do Brasil, respeitadas as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, poderá requisitar informações a instituidores de arranjo de pagamento e a instituições de pagamento para poder verificar o volume, a abrangência e a natureza dos seus negócios, exclusivamente com o objetivo de avaliar sua capacidade de oferecer o risco de que trata o § 4º deste artigo.   (Redação dada pela Lei nº 14.031, de 2020)” (grifei)



     O conhecimento da reclamação constitucional com paradigma na Súmula vinculante nº 10 pressupõe a demonstração de que o preceito legal deixou de ser aplicado ao caso concreto por fundamento constitucional. Nesse sentido, vide precedentes:



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Ausência de violação. Interpretação de Normas Infraconstitucionais. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Decisão de instância inferior que reconheceu a validade da citação e a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo os reclamantes no polo passivo da execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida violou a Súmula Vinculante nº 10. III. Razões de decidir 3. A decisão recorrida realizou interpretação de normas infraconstitucionais, sem declarar ou implicar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. 4. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a Súmula Vinculante nº 10 não se aplica quando a decisão reclamada não afasta a incidência de lei por meio de fundamento constitucional. IV. Dispositivo 5. Nega-se provimento ao agravo regimental.” (Rcl nº 73009 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/4/25 - grifei)



    “Agravo regimental em reclamação. Temas nºs 152, 823 e 1.046 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O acesso ao STF na via reclamatória com paradigma na repercussão geral ocorre somente quando há decisão colegiada da origem em que, em agravo interno, se aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário por essa sistemática. Precedentes. 2. Com relação à Súmula Vinculante nº 10, não se vislumbra o afastamento, por fundamento constitucional, do art. 22, § 7º, da Lei nº 8.906/94, no todo ou em parte, ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. O uso da reclamação constitucional com paradigma na Súmula Vinculante nº 10 revela a pretensão de se provocar o exame per saltum pela Suprema Corte da correção ou não da solução dada ao caso pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 66836 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/6/24)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: AUSÊNCIA. AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL: INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausente contrariedade ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da CRFB. 2. Inocorrência de situação de afastamento de lei ou de ato normativo com base em fundamento constitucional, caracterizada situação de mera interpretação de norma infraconstitucional. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 56390 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 18/12/23)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 38.409 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 9/2/24)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 2. Não há ofensa à Súmula Vinculante 10, quando ausente manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da norma sob fundamento constitucional. 3. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013 e Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 61.992 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, primeira Turma, DJe de 9/10/23)



    Observa-se, assim, que não é possível extrair do ato reclamado que houve afastamento da aludida norma com fundamento constitucional, mas apenas juízo interpretativo de norma infraconstitucional, o que enseja a negativa de seguimento da presente reclamatória por ausência de aderência estrita do objeto reclamado com o paradigma invocado. Nesse sentido, vide precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EFEITOS DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/97. ARTIGO 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.7.2014. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 868.211/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. ADI 1.105/DF E SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem não afastou o art. 219 do CPC/2015 com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. No caso, o ato reclamado limitou-se a interpretar normas de caráter infraconstitucional para analisar a tempestividade do recurso inominado, sem adentrar em matéria de índole constitucional. II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 45913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22/4/21).



    Eventual inconformismo das partes quanto à subsunção do caso concreto às normas vigentes ou à interpretação dos dispositivos legais pela autoridade reclamada deve ser desenvolvida pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso.



    Ademais, verifica-se que a intenção do reclamante é a revisitação dos fatos e provas analisados para afastar a conclusão adotada na origem de que a sua atuação “não se limita ao arranjo de pagamento”, pretensão incompatível com a via reclamatória. 



    Essa conclusão encontra ressonância na reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente